Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-03.2018.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500118-03.2018.8.26.0605, da Comarca de Andradina, em que é apelante SABRINE
REIS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a decisão
monocrática prolatada as fls. 126/129, com relação a Sabrine Reis Ramos, devendo
retornar os autos à origem, para que outra seja proferida, no prazo de 10 (dez) dias,
com apreciação a todas as teses defensivas invocadas. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-03.2018.8.26.0605 -Voto no 39.579
2
Apelação Criminal no 1500118-03.2018.8.26.0605
Comarca de Andradina 1a Vara
MM. Juiz dr. Jamil Nakad Junior
Apelante: Sabrine Reis Ramos
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.579
1 Trata-se de apelação interposta em favor Sabrine
Reis Ramos, que foi condenada ao cumprimento de pena corporal de um
ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime prisional aberto, mais
o pagamento de trezentos e oitenta e oito dias-multa, fixados no piso
mínimo, substituída a aflitiva por uma restritiva de direito, consistente
em prestação pecuniária, no valor R$ 2.300,00, em favor de entidade
beneficente a ser definida no Juízo das Execuções Criminais, por
infração aos ditames do artigo 33, caput e § 4o, c.c o artigo 40, III, da
Lei n. 11.343/06 (fls. 126/129).
Aduz a Defesa, preliminarmente, que o processo há
que ser anulado, vez que a apelante foi submetida a revista íntima por
agente do sexo masculino, em flagrante violação ao seu direito
constitucional a intimidade, bem como ao disposto na Lei 13.271/2016.
No mérito, pretende que seja absolvida do crime de tráfico de drogas,
por atipicidade de sua conduta, vez que “o fato da mulher conduzir
droga para entregar ao companheiro (...) vem sendo entendido como
crime impossível” (fl. 133) (fls. 130/134).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-03.2018.8.26.0605 -Voto no 39.579
3
finais antes ofertadas (fls. 138/145).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Paulo Sérgio Foganholi, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 162/166).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Na espécie, há que se anular a sentença, para que
outra seja proferida, com a apreciação da tese defensiva invocada como
questão preliminar no apelo ofertado, notadamente no tocante a nulidade
do feito, por suposta afronta ao direito constitucional à intimidade da
recorrente, bem como ao disposto na Lei n. 13.271/16 (fls. 131/132), vez
que nenhuma alusão foi feita no édito monocrático quanto a tal, havendo
que ser corrigida, portanto, a omissão.
Nesse diapasão, observa-se que, já na defesa
preliminar, as fls. 88/90, o patrono da ré abordou referido tema, e
também o fez em sede de alegações finais orais (mídia), não havendo,
todavia, repita-se, qualquer pronunciamento do MM. Juiz a respeito, ao
longo de sua decisão de fls. 126 usque 129, a ensejar nulidade insanável.
Isto posto, anula-se a decisão monocrática prolatada as
fls. 126/129, com relação a Sabrine Reis Ramos, devendo retornar os
autos à origem, para que outra seja proferida, no prazo de 10 (dez) dias,
com apreciação a todas as teses defensivas invocadas.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator